Tribunal: TJSP
Processo: 2187532-59.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2187532-59.2018.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante LUIZ
VICENTE NIGRO CABRAL, é agravado TERRAMAR - COMÉRCIO INDÚSTRIA E
MONTAGENS DE CARRETA E CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187532-59.2018.8.26.0000 -Voto no 37.081
2
COMARCA DE CAMPINAS - 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: LUIZ VICENTE NIGRO CABRAL
AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S/A (sucessor de BANCO DO ESTADO
DO PARANÁ S/A)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO RENATO SIQUEIRA DE PRETTO
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Negócio fiduciário. Etapa de
cumprimento de julgado. Limites de liquidação de valores, com
descumprimento de ajuste amigável. Impugnação (ilegitimidade
ativa; excesso de execução). Rejeição. Recurso de devedor.
Desprovimento.
VOTO No 37.081
RELATÓRIO Agravo de instrumento, devedor, em etapa de
cumprimento de julgado (liquidação de posições em negócio fiduciário), agravante
questiona decisão, que lhe rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.
Renova teses de ilegitimidade ativa e excesso de execução.
Recurso tempestivo, processado no duplo efeito (fl. 639).
Informações da instância da causa, a fls. 646/647.
Contraminuta, a fls. 651/657.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187532-59.2018.8.26.0000 -Voto no 37.081
3
FUNDAMENTAÇÃO
Arguição de defeito de representação processual, à
consideração de sucessão de direitos e obrigações de empresa cindida,
irregularidade já retificada (fls. 696/729), nenhum óbice ao prosseguimento da
execução (artigo 229, Lei 6.404/76 e artigo 283, parágrafo único, do Código de
Processo Civil).
Induvidoso descumprimento do ajuste, tomando limites
previstos na cláusula 7.0 (fls. 236/241), a exigibilidade do crédito retoma primitiva
configuração, com dedução de valores oportunamente liquidados.
Ajuste de resíduo, exigível, identificado, já com a
compensação de valores, parcialmente supridos (fls. 461, 463 e 467), não se
entrevê cobrança abusiva, a legitimar acenado direito à devolução em dobro.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CARLOS RUSSO
Relator